Tribunal: STF
Processo: RE 1570732
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. RECEBIMENTO ACUMULADO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA JURÍDICA. TETO REMUNERATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA E MONTEPIO CIVIL. TETO CONSTITUCIONAL SOBRE O SOMATÓRIO. 



    1. ‘O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o art. 37, XI, da CF é norma autoaplicável com eficácia plena e de incidência imediata e geral, portanto, não há falar em procedimento administrativo prévio para aplicação do teto remuneratório e que não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa a aplicação do abate-teto por deliberação do Tribunal de Contas em procedimento fiscalizatório, como é a hipótese dos autos (Precedentes: RE 1050660, Rel. Min. Roberto Barroso; AgR em MS 32.492, Rel. Min. Dias Toffoli)’ (AC 0041804-79.2011.4.01.3400, relator Desembargador Federal Morais da Rocha, Primeira Turma, PJe 11/07/2023). 



    2. Pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pensão previdenciária oficial e a complementação de aposentadoria oriunda de montepio devem ser somadas para efeito de teto constitucional, nada importando o fato de serem legalmente acumuláveis (Precedentes). Assim, é improcedente o pedido de manutenção da aplicação do  
abate-teto de forma individualizada. 



    3. Negado provimento à apelação da parte impetrante.



    4. Honorários advocatícios incabíveis, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 16).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.



    Esclarece, inicialmente, que “a questão cinge-se em decidir se a pensão da Recorrente, originária do Montepio Civil da União, instituída pelo de cujus, deve, para fins de abate-teto, ser considerada individualmente ou se deve, para esse mesmo fim, ser somada com o seu provento” (fl. 5, e-doc. 25).



    Assevera que, de acordo com o Tribunal de origem, “aplica-se o art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003, consistente em somar o provento da Recorrente, originário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a pensão originária do Montepio Civil da União, instituída pelo de cujus. E, dessa soma, promove o abate-teto, conforme fez a autoridade coatora, ora recorrida”. Todavia, “a redação dada pela EC nº 41/2003 ou pela EC nº 19/98 ao art. 37, XI, da CF, não exerce força capaz de retirar o vigor e, portanto, a vigência, validade e eficácia, da pensão da Recorrente” (fl. 6, e-doc. 25).



    Argumenta que “a pensão aqui em destaque foi concedida em 1983. Portanto, antes da promulgação da Constituição de 1988. Quando a EC nº 41/03 passou a pertencer ao mundo jurídico, a Recorrente já usufruía o seu benefício há 20 (vinte) anos. Tendo como referencial a data em que ocorreu o decote integral na pensão, em abril de 2015, então, a Recorrente já perfazia mais de 30 (trinta) anos de recebimento da pensão” (fl. 6, e-doc. 25).



    Sustenta que “o teor do tema 359/STF, ajusta-se ao caso aqui sob exame, eis que a instituição da pensão por morte da Recorrente ocorreu em 1983, portanto, anterior à EC nº 19/1998. Em casos que tais, não se procede a soma do provento com a pensão para fins de incidência do teto constitucional.  
O abate-teto, nesses casos, deve ocorrer de forma individualizada” (fl. 6, e-doc. 25).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso “para que seja reformado o acórdão combatido e, de consequência, reconhec[ido] que a pensão e o provento da Recorrente devem ser considerados individualmente para fins de incidência do teto constitucional” (fl. 7, e-doc. 25).



    3. Determinada vista à Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, conforme exposto na ementa do parecer:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Acumulação montepio civil da União com provento de aposentadoria. ‘Abate-teto’. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Exame de matéria infraconstitucional (Súmula nº 280/STF). Compreensão diversa demanda a reelaboração da moldura fática. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (e-doc. 86).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5 Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela recorrente com o objetivo de ter restabelecido o pagamento do montepio civil, recebido em decorrência do falecimento de seu marido, sem a aplicação do teto constitucional previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República.



    6. O pleito da recorrente foi rejeitado em primeira instância pelos seguintes fundamentos:



    “O montepio civil, conquanto seja benefício de adesão facultativa, não provém unicamente de contribuições privadas. 



    Nem a Lei nº 6554/78, que estendeu o benefício aos integrantes do Poder Judiciário, nem o Decreto nº 83226/79, que o regulamentou, previram contrapartida da União. 



    O aludido decreto dispôs que o benefício corresponderia a 60% (sessenta por cento) da remuneração do instituidor, mas nada preceituou sobre a fonte de custeio caso as contribuições vertidas não fossem suficientes para fazer frente ao benefício. 



    Isso significa que, sendo insuficientes as contribuições, reajustadas apenas em razão do aumento da remuneração dos instituidores, sem qualquer parâmetro atuarial (art. 5º, § 1º, do Decreto nº 83226/79), cabe à União complementar o montepio para que seu valor corresponda ao percentual legal. 



    Essa é a situação apurada pelo Parecer AGU/AG-01/2012, aprovado pelo Advogado Geral da União, cujas conclusões demonstram que o montepio tem natureza pública, vez que custeado pela União: (...)



    Tratando-se de benefício de natureza pública, porque custeado, ainda que parcialmente, pelo Estado, está sujeito ao teto constitucional do art. 37, XI, da Constituição, com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 41/2003, ainda que seja legalmente acumulável. 



    Nesse sentido, consultem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    A Impetrante não fez prova de que as contribuições vertidas por seu falecido marido são suficientes para custear seu benefício, por isso que prevalece a assertiva de que a União também arca com o montepio a ela destinado, do que decorre sua natureza pública. 



    Por força desses fundamentos, o fato de o benefício ter sido legalmente concedido, dado que acumulável, não elide a necessidade de este se limitar ao teto de remuneração. 



    Por fim, consolidou-se o entendimento de que independe de prévio processo administrativo a anulação ou revisão de ato do Poder Público que não implique apreciação de matéria fática, mas somente verse sobre questão de direito, isto é, aplicação e interpretação de texto normativo, sem que isso importe em ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório, como é a hipótese dos autos” (fls. 2-4, e-doc. 7).



    Interposta apelação, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença que denegara a segurança. Confira-se:



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a verba de montepio tem natureza jurídica de pensão, de previdência social, porquanto o montepio visava atender contingências sociais futuras mediante prévia contribuição pecuniária. Precedentes: (...)



    Desse modo, o montepio civil em acumulação com a pensão civil deve ser submeter-se ao teto constitucional, que incide sobre o somatório dos benefícios” (fls. 2-3, e-doc. 16).



     



    As instâncias originárias fundamentaram suas decisões com base na natureza jurídica do montepio civil da União, interpretando a legislação infraconstitucional correlata, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e as provas constantes dos autos. Rever o entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, especificamente a Lei n. 6.554/1978 e o Decreto n. 83.226/1979. Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. MONTEPIO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA INSTITUÍDO POR ENTIDADE FECHADA. AUSÊNCIA DE ENCARGO À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.081.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Militar. Montepio. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280. 5. Ofensa ao artigo 97 da CF. Inexistência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 943.571-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.4.2017).



    No mesmo sentido, tem-se no parecer do Procurador-Geral da República:



    “Essa Corte Suprema entende que a discussão da incidência do teto constitucional sobre a soma do montante recebido acumuladamente a título ‘de pensão’ e montepio configura controvérsia de índole infraconstitucional. (...)



    A propósito, a sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1007038- 41.2015.4.01.3400, e mantida pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, examinada a matéria a luz de normas infraconstitucionais (Lei nº 6554/1978 e Decreto nº 83226/1979), de modo que eventual afronta à norma constitucional, se existente, seria meramente reflexa (Súmula 280/STF). Ademais, adotar compreensão diversa do acórdão recorrido demandaria a reelaboração da moldura fática, o que é vedado pela Súmula nº 279/STF. Feitas tais considerações e não atendidos os requisitos necessários, o recurso extraordinário não deve ser conhecido” (fls. 4-5, e-doc. 86).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do  
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora